Tribunal: TJES
Processo: 0009583-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009583-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANO SILVA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO PARA RECEBIMENTO DE HERANÇA/DÍVIDA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CAUSA DE AUMENTO PELA CONDIÇÃO DE IDOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de estelionato majorado pela condição de vítima idosa (art. 171, §4º, do CP), à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 13 dias-multa e fixação de indenização mínima. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, em razão do reconhecimento de causa de aumento não descrita na denúncia. No mérito, requer a desclassificação do delito para a forma tentada. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante relativa à condição de idoso e o afastamento da indenização fixada à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita em razão do reconhecimento de causa de aumento não descrita na denúncia; (ii) estabelecer se o delito de estelionato se consumou ou permaneceu na forma tentada; e (iii) determinar se são cabíveis a causa de aumento prevista no art. 171, §4º, do CP e a fixação de valor mínimo de indenização à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, sendo possível ao magistrado corrigir eventual equívoco na tipificação jurídica ao proferir sentença, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.
2.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, inclusive reconhecimento do agente por imagens de câmeras de segurança.
3.
O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e o efetivo prejuízo da vítima, circunstância verificada quando as joias foram entregues aos agentes, ingressando na esfera de disponibilidade destes.
4.
A causa de aumento prevista no art. 171, §4º, do Código Penal exige que a vítima possua 60 anos ou mais, não sendo aplicável quando demonstrado que a ofendida contava com 56 anos à época dos fatos.
5.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução específica acerca do prejuízo, requisitos não preenchidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput e §4º; CPP, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009583-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIANO SILVA DO CARMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122, PAMELA CRISTINE BARBOSA CAMARGO - PR67463

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
CHRISTIANO SILVA DO CARMO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 17316082), que o condenou pela prática do crime de estelionato, majorado em razão de a vítima ser idosa

(art. 171, § 4º, do CP),
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa postula, preliminarmente, pela anulação da sentença, aduzindo que o julgamento é
extra petita
,

pois o Magistrado reconheceu causa de aumento não descrita na denúncia.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime para a figura tentada.

De forma alternativa, requer a exclusão da causa de aumento de pena do § 4º, do art. 171, do CP, e decote da condenação ao pagamento de indenização à vítima, a título de reparação de danos (Id. 17316147).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 10/11/2021, na Rua Rio Branco, nº 123, bairro Praia da Costa, município de Vila Velha/ES, o apelante, associado a Igor Ancay de Lima e outros indivíduos, não identificados, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de Denise de Assis Correa.

Apurou-se que, na citada data e local, a vítima foi abordada por um rapaz, que se identificou como Gabriel e que aparentava estar nervoso, pedindo ajuda para encontrar uma construtora e efetuar o pagamento de uma dívida de seu pai, já falecido, exibindo um “bolo de dinheiro”, além de uma nota promissória, que lhe daria direito de receber a quantia de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Consta que o apelante e o corréu confirmaram a história de Gabriel, que prometeu 10% (dez por cento) da quantia para quem o ajudasse, desde que comprovassem que tinham dinheiro e que a ajuda não seria por interesse.

A vítima mostrou o saldo de sua conta bancária, mas os denunciados disseram que o valor não seria suficiente, induzindo a mulher a entregar suas joias, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que foram guardadas pelo recorrente no porta-malas de seu veículo.

Após obterem as vantagens ilícitas, os denunciados deixaram o local e seguiram para rumo ignorado.

A partir das imagens das câmeras de segurança, a vítima reconheceu o ora recorrente como um dos golpistas.

Brevemente relatado.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

A defesa sustenta que o julgamento é
extra petita,

pois o Magistrado reconheceu a causa de aumento do § 4º do art. 171 do CP, não descrita na denúncia.

Não há que se falar em julgamento
extra-petita
, pois o acusado se defende dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público, de modo que é plenamente possível ao Juiz, ao prolatar sentença condenatória, corrigir eventual equívoco na tipificação.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar, e passo ao exame do mérito.

De início, a defesa argumenta que o apelante não obteve vantagem ilícita, tampouco causou prejuízo à vítima, razão pela qual o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada.

Entretanto, a vítima afirmou, de forma coerente e harmônica, ter entregado suas joias aos golpistas, arcando com prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 73/74 e
link
de fls. 286).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza e reconhece o executor do crime, como ocorreu na hipótese.

Desse modo, comprovado que os bens saíram da posse da ofendida, e ingressaram na esfera de disponibilidade dos agentes, não prospera a alegação de ocorrência de crime tentado.

Indo adiante, sobre a causa de aumento do § 4º do art. 171 do CP, analisando a documentação juntada aos autos se extrai que, à época do crime, Denise de Assis Correa contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, não se enquadrando, portanto, no conceito legal de pessoa idosa, que pressupõe idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Portanto, de rigor o decote da causa de aumento reconhecida na sentença.

Quanto à indenização
,
ao analisar os autos verifiquei que, ao ofertar a denúncia, o Órgão Ministerial formulou requerimento para que “seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (...) e extrapatrimoniais (...) sofridos pela ofendida, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ pacificou o entendimento de que o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (I.) pedido expresso na inicial; (II.) indicação do montante pretendido, e (III.) realização de instrução específica (STJ.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Verificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia, tampouco houve instrução específica acerca dos danos causados à vítima, de rigor o afastamento de tal condenação.

Por fim, com o decote da causa de aumento e da indenização fixada em favor da vítima, fica o réu definitivamente condenado na forma do art. 171,
caput
, do CP, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituído por 01 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento

ao recurso, para:

1.
Reconhecer a prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), e

2.
Fixar a pena em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituído por 01 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.